Tribunal: STJ
Processo: 0805452-24.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911456 - AL (2025/0134421-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELIANE MARIA AQUINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOSE CICERO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS
PARTES. ALTERAÇÃO DOS LIMITES. SÚMULA 7/STJ. COBRANÇA
DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. O Tribunal de origem, observando as circunstâncias do caso concreto,
entendeu pela validade do acordo celebrado pelos recorrentes, nos autos do
Processo no 0803836-61.2019.4.05.8000, que abrangeu todos os danos do
sinistro geológico, destacando que as partes celebrantes se encontravam
munidas de informações suficientes e acompanhadas de instituições
envolvidas na resolução do conflito.
3. No caso, a modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem
demandaria a análise das cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. "Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes
e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser
" (AgInt no AREsp 2.431.438/AL, Relatora Ministra
discutida em ação própria
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
).
16/5/2024
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
16/09/2025
22/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50778443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: bb8e5ebf-a831-47d6-8f5c-a31373d9260f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: bb8e5ebf-a831-47d6-8f5c-a31373d9260f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911456 - AL (2025/0134421-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELIANE MARIA AQUINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOSE CICERO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS
PARTES. ALTERAÇÃO DOS LIMITES. SÚMULA 7/STJ. COBRANÇA
DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. O Tribunal de origem, observando as circunstâncias do caso concreto,
entendeu pela validade do acordo celebrado pelos recorrentes, nos autos do
Processo no 0803836-61.2019.4.05.8000, que abrangeu todos os danos do
sinistro geológico, destacando que as partes celebrantes se encontravam
munidas de informações suficientes e acompanhadas de instituições
envolvidas na resolução do conflito.
3. No caso, a modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem
demandaria a análise das cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. "Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes
e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser
" (AgInt no AREsp 2.431.438/AL, Relatora Ministra
discutida em ação própria
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
).
16/5/2024
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELIANE MARIA AQUINO DE
OLIVEIRA e JOSÉ CÍCERO ALVES DA SILVA contra decisão monocrática proferida por esta
Relatoria (fls. 595-603), que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA50466711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:28
Código de Controle do Documento: 45a42e6e-ad54-4f92-912d-c1e2c02f0024

A parte agravante, em suas razões recursais (e-STJ, fls. 609-630), sustenta, em
síntese, que não é o caso de aplicação das Súmulas 7/STJ e 284/STF.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação às fls. 634-672.
É o relatório.
VOTO
A presente impugnação não merece prosperar.
No caso, a parte ora agravante argumenta que "opôs embargos de declaração,
demonstrando a ocorrência dos vícios. Porém, alguns dos vícios apontados não foram sanados
a quo
" (e-
pelo Tribunal
, o que evidencia a ocorrência da violação ao art. 1.022 do CPC/2015
STJ, fl. 271).
Ocorre que, quando a parte alega violação ao art. 1022 do CPC/2015, é necessário
que indique, com clareza e exatidão, o ponto omisso, obscuro ou contraditório. Além do mais, é
preciso que traga também argumentação acerca da relevância da questão omissa para o
julgamento do feito, o que não ocorreu no presente caso. Desse modo, incide, no ponto, a
Súmula 284/STF, em razão da deficiência de fundamentação. Corroboram esse entendimento:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO
POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SÚMULA 284/STF. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO
EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AÇÃO ANULATÓRIA.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA.
SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. O propósito recursal consiste em decidir se (I) houve negativa de prestação
jurisdicional; (II) o acordo firmado nos autos de ação civil pública, que
tramita na Seção Judiciária de Alagoas, abrange os danos morais apontados
pelo recorrente, (iii) há cláusula leonina no citado acordo e (iv) se é viável a
retenção, a título de honorários, de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, em virtude de possível descumprimento de contrato celebrado entre
advogado e seu respectivo constituinte.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material
ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
4. A Corte de origem decidiu as questões acerca da ausência de interesse de
agir do recorrente e da ausência de irregularidade na formalização do
acordo com respaldo nas peculiaridades fático-probatórias dos autos.
Pretensão recursal que demanda reexame de provas e de cláusula pactuada
em acordo homologado judicialmente.
5. Eventual alegação de vício em acordo homologado judicialmente deve ser
deduzida por meio de ação anulatória. Súmula 568/STJ.
6. Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa aos
"
honorários contratuais devidos pela parte ao seu patrono.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(REsp n. 2.157.064/AL, relatora Ministra
, Segunda
NANCY ANDRIGHI
Seção, julgado em
, DJe de
- sem grifo no original).
13/11/2024
27/11/2024

Documento eletrônico VDA50466711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:28
Código de Controle do Documento: 45a42e6e-ad54-4f92-912d-c1e2c02f0024

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS
PARTES. ALTERAÇÃO DOS LIMITES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E
7/STJ. OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
RETENÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
1. Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de indenização por danos morais, que extinguiu
parcialmente o feito, sem resolução de mérito, em relação à parte agravante,
posto que optou pela adesão a Programa de Compensação Financeira,
celebrando acordo nos autos de ação civil pública.
2. Não comporta conhecimento a alegação de violação do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, uma vez que deficiente sua fundamentação, visto
que a parte recorrente limitou-se a alegar, genericamente, omissão quanto
aos dispositivos legais enumerados. Incidência da Súmula n. 284/STF.
3. É inviável a alteração do entendimento firmado na instância ordinária
quanto à abrangência do acordo homologado, porquanto demandaria a
interpretação de cláusulas contratuais e a análise do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte por força das Súmulas n. 5
e 7/STJ.
4. "Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado
acordo celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito.
Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.431.438/AL, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
16/5/2024
5. Cumpre esclarecer que o reconhecimento de eventual omissão que pudesse
justificar o retorno dos autos à origem ou considerar o prequestionamento
ficto da tese referente aos honorários (art. 1.025 do CPC) somente seria
possível se houvesse fundamentação adequada e suficiente quanto à ofensa
ao art. 1.022 do CPC, o que não aconteceu na espécie, porquanto, no ponto,
fora reconhecida sua deficiência.
"
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.606.680/AL, relator Ministro HUMBERTO
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- sem
MARTINS
2/9/2024
5/9/2024
grifo no original).

Quanto ao mérito, a Corte de origem decidiu que o acordo firmado entre as partes
nos autos dos Processos 0805555-73.2022.4.05.8000 e 0810009-96.2022.4.05.8000 - que
tramitam na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, sob a supervisão do Poder
Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, e da sociedade civil organizada - teve a
intenção de resguardar os interesses das partes e abarcar, de forma única, todos os danos
causados, como se depreende do seguinte excerto (e-STJ, fls. 284-286):

"Conforme supra relatado, o recurso em deslinde trata-se de impugnação à
decisão que, reconhecendo a perda superveniente do interesse processual,
extinguiu o feito em relação aos agravantes.
Ocorre que a matéria, já conhecida por esta Corte, diz respeito às
consequências dos danos geológicos causado pela atividade empresarial da
empresa agravada, situação que atingiu diversos bairros da Capital
Documento eletrônico VDA50466711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:28
Código de Controle do Documento: 45a42e6e-ad54-4f92-912d-c1e2c02f0024

Alagoana, e que exigiu, de diversos atores sociais, uma postura cooperativa
para que fossem alcançadas medidas de reparação satisfatórias para os
moradores que foram prejudicados.
Entre estas medidas, como amplamente noticiado, houve o ajuizamento de
ações civis públicas pelo Ministério Público Federal, diversos termos de
ajustes de conduta e acordos celebrados com a presença do Judiciário e
Defensoria Pública, tudo visando resguardar, da melhor forma possível, os
interesses da população afetada pelo sinistro.
No presente caso, como faz prova o documento de fls. 1459/1460 e fls. 1498
/1499 dos autos principais, os agravantes firmaram acordo nos autos do
Processo no 0805555-73.2022.4.05.8000 e 0810009-96.2022.4.05.8000 que
tramitam na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas. Nestas
certidões, pode-se conferir a extensão do acordo formulado, bem como suas
condições, tendo havido a devida homologação judicial:
CERTIFICO que as partes, ambas devidamente representadas por
advogado e/ou defensor público, firmaram instrumento particular de
transação extrajudicial, submetido à homologação judicial por este D.
Juízo nos termos do Art 487, inciso III, b, do CPC, nos autos do
cumprimento de sentença acima indicado, já tendo sido comprovado o
seu cumprimento nos autos mediante o pagamento de indenização pela
Braskem em favor do(a) beneficiário(a).
CERTIFICO ainda que com o referido acordo, o(a) beneficiário(a)
conferiu quitação irrevogável à Braskem S/A, respectivas companhias
subsidiárias, subcontratadas, afiliadas, controladoras, cessionárias,
associadas, coligadas ou qualquer outra empresa dentro de um mesmo
grupo,sócios, representantes, administradores, diretores, prepostos e
mandatários, predecessores, sucessores e afins, todos os seus
respectivos
empregados,
diretores,
presidentes,
acionistas,
proprietários, agentes, corretores, representantes e suas seguradoras
/resseguradoras, de quaisquer obrigações, reivindicações e pretensões e
/ou indenizações de qualquer natureza, transacionando todos e
quaisquer danos patrimoniais e/ou extrapatrimoniais relacionados,
decorrentes ou originários direta e/ou indiretamente da desocupação
de imóveis em razão do fenômeno geológico verificado em áreas da
Cidade de Maceió/AL, bem como todos e quaisquer valores e
obrigações daí decorrentes ou a ela relacionados, nada mais podendo
reclamar a qualquer título, em Juízo ou fora dele.
[...]
Ora, o acordo formulado entre a Braskem e os cidadãos afetados foi
devidamente formulado sob a supervisão do MPF, da Defensoria Pública,
do Poder Judiciário e da sociedade civil organizada, com a intenção de
resguardar seus interesses e abarcar, de forma única, todos os danos
causados.
Nada obstante o fito do termo acordado entre as partes, as próprias, ao
assiná- los, renunciaram ao direito de receber qualquer crédito a mais e,
inclusive, de continuarem com qualquer demanda que tenha como causa de
pedir o referido sinistro geológico.
Não há que se falar, no presente caso, em violação ao livre acesso ao
Judiciário, nem em cláusula leonina de acordo judicial, visto que, como
dito, as partes celebrantes estavam munidas de suficientes informações e
acompanhadas das instituições que estavam - e ainda estão - incluídas na
resolução deste conflito.
Documento eletrônico VDA50466711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:28
Código de Controle do Documento: 45a42e6e-ad54-4f92-912d-c1e2c02f0024

Neste enfoque, a celebração de transação com a Braskem, parte agravada,
incluindo a indenização a título de danos morais, faz desaparecer o
interesse processual na demanda originária, a qual trata justamente de
reparação por prejuízos extrapatrimoniais.
Por fim, no que tange os honorários advocatícios, a relação entre os
agravantes e os profissionais que a patrocinam é meramente contratual.
Desta maneira, caso um ato dos recorrentes provocam, como consequência,
a extinção do processo patrocinado pelos advogados, estes devem se
socorrer do próprio instrumento contratual firmado para que, se for o caso,
" (Sem grifo no
possam cobrar dos agravantes o que consideram ter direito.
original).

No que tange à tese de violação dos arts. 14, § 1o, da Lei 6.938/91; e 186 e 927 do CC
/2002, por entender que "o acordo celebrado não abrange as questões de direitos requeridas na
", verifica-se que não deve prosperar.
presente Ação Individual de Danos Morais
O acórdão da Corte de origem esclarece que "o acordo formulado entre a Braskem e
os cidadãos afetados foi devidamente formulado sob a supervisão do MPF, da Defensoria
Pública, do Poder Judiciário e da sociedade civil organizada, com a intenção de resguardar seus
" (e-STJ, fls. 285-286).
interesses e abarcar, de forma única, todos os danos causados
Dentro desse contexto, para que seja possível alterar a conclusão da Corte local, no
sentido de que o acordo abrange o dano moral, seria imperioso proceder ao reexame dos fatos e
provas, o que é vedado na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Nesse
mesmo sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. ACORDOS CELEBRADOS NO
ÂMBITO DE MACROLIDE. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL.
PETIÇÃO
DE
FATO
NOVO.
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno, alegando omissão quanto à violação do art. 1.022 do CPC e
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ. Os embargantes pleiteiam o
prosseguimento do feito individual, sustentando a nulidade de acordo
celebrado com a Braskem em razão de cláusula leonina e situação de
vulnerabilidade das partes. Alegam fato superveniente consistente no
ajuizamento de ação civil pública pela Defensoria Pública do Estado de
Alagoas e decisão judicial proferida na Holanda, além de irregularidades
apuradas por Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios no
acórdão embargado em razão de omissões ou contradições quanto à
incidência da Súmula 7/STJ e à necessidade de suspensão das ações
individuais; e (ii) analisar se a superveniência de nova ação civil pública
justifica o sobrestamento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, não se
verificando as omissões ou contradições alegadas. A decisão analisou as
questões postas, ainda que em sentido desfavorável aos embargantes, o que
não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50466711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:28
Código de Controle do Documento: 45a42e6e-ad54-4f92-912d-c1e2c02f0024

4. Para afastar a aplicação da Súmula n. 7/STJ e permitir a continuidade
do feito, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório relativo
às condições negociais dos acordos firmados com a Braskem, providência
vedada na via especial.
5. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que ações individuais
relacionadas a macrolides devem permanecer suspensas até o julgamento das
respectivas ações coletivas, com fundamento na necessidade de uniformidade
decisória e prevenção de decisões conflitantes.
6. A superveniência de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública
de Alagoas, bem como fatos noticiados na petição adicional, não justificam o
sobrestamento do feito, de acordo com julgados desta Corte, visto que tal
medida violaria os princípios da celeridade processual e eficiência
jurisdicional.
"
IV. EMBARGOS REJEITADOS.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.468.128/AL, relator Ministro CARLOS CINI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Terceira
MARCHIONATTI
Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no original).
17/2/2025
20/2/2025

Ainda no tópico do acordo, a parte ora agravante aponta ofensa aos arts. 42 e 424 do
CC/2002; e 51, I, IV, § 1o, do CDC, por entender que o acordo possui cláusulas leoninas e, por
isso, deveria ser desconstituído.
Quanto ao tema, a jurisprudência desta Corte Superior entende que "o acordo
homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com participação do Ministério Público,
Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação ampla e irrevogável à Braskem S/A
quanto a danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo depende
" (EDcl no AgInt no AREsp 2.426.831
de ação anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita
/AL, Relator Ministro
- Desembargador Convocado TJRS -,
CARLOS CINI MARCHIONATTI
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/2/2025
20/2/2025
A propósito, confiram-se os
seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO
POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SÚMULA 284/STF. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO
EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AÇÃO ANULATÓRIA.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA.
SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. O propósito recursal consiste em decidir se (I) houve negativa de prestação
jurisdicional; (II) o acordo firmado nos autos de ação civil pública, que
tramita na Seção Judiciária de Alagoas, abrange os danos morais apontados
pelo recorrente, (iii) há cláusula leonina no citado acordo e (iv) se é viável a
retenção, a título de honorários, de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, em virtude de possível descumprimento de contrato celebrado entre
advogado e seu respectivo constituinte.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material
ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
4. A Corte de origem decidiu as questões acerca da ausência de interesse de
agir do recorrente e da ausência de irregularidade na formalização do
acordo com respaldo nas peculiaridades fático-probatórias dos autos.
Documento eletrônico VDA50466711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:28
Código de Controle do Documento: 45a42e6e-ad54-4f92-912d-c1e2c02f0024

Pretensão recursal que demanda reexame de provas e de cláusula pactuada
em acordo homologado judicialmente.
5. Eventual alegação de vício em acordo homologado judicialmente deve ser
deduzida por meio de ação anulatória. Súmula 568/STJ.
6. Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa aos
"
honorários contratuais devidos pela parte ao seu patrono.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(REsp n. 2.157.064/AL, relatora Ministra
, Segunda
NANCY ANDRIGHI
Seção, julgado em
, DJe de
- sem grifo no original).
13/11/2024
27/11/2024

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE
AFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO
DA BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL NO
QUAL A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL REFERENTE
A TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS
NA PRESENTE AÇÃO INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO.
REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO
INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial por entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 7 do
STJ. Reconsideração.
2. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se o Tribunal de
origem se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate,
apresentando fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem
incorrer em nenhum dos vícios mencionados no referido dispositivo de lei.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado
acordo celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito.
Precedentes.
4. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto
vício de consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se
busque, expressamente, a sua anulação. Precedentes.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes
e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser
discutida em ação própria. Precedentes.
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls.
552/557 e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao
"
recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.431.438/AL, relatora Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem
GALLOTTI
13/5/2024
16/5/2024
grifo no original).

Dentro desse contexto, verifica-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, caso a
parte queira desconstituir o acordo firmado, deverá fazê-lo por meio de ação anulatória.
A parte recorrente também ressalta que houve violação dos arts. 22,
, 34, VIII,
caput
do EOAB; e 85, § 14, e 90,
§ 2o, do CPC/2015, por entender que "
caput,
não foram respeitados
os contratos celebrados entre presente patrono e a parte recorrente, devendo ser retido 20%
".
(vinte por cento) sobre o valor da causa dada em favor de cada morador envolvido
Verifica-se que o acórdão recorrido consignou, quanto ao ponto, que "os honorários
advocatícios, a relação entre os agravantes e os profissionais que a patrocinam é meramente
contratual. Desta maneira, caso um ato dos recorrentes provocam, como consequência, a
Documento eletrônico VDA50466711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:28
Código de Controle do Documento: 45a42e6e-ad54-4f92-912d-c1e2c02f0024

extinção do processo patrocinado pelos advogados, estes devem se socorrer do próprio
instrumento contratual firmado para que, se for o caso, possam cobrar dos agravantes o que
" (e-STJ, fl. 286).
consideram ter direito
Com efeito, esta Corte Superior possui o entendimento de que "cabe ao recorrente
discutir, em ação própria, a questão relativa aos honorários contratuais devidos pela parte ao seu
" (REsp 2.157.064/AL, Relatora Ministra
, Segunda Seção, julgado
patrono
NANCY ANDRIGHI
em
, DJe de
).
13/11/2024
27/11/2024
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 283 E 284/STF. SÚMULAS
5 E 7/STJ. ACORDO HOMOLOGADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL.
ENTENDIMENTO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo interno, com alegações de omissão quanto à violação do art. 1.022 do
CPC e à não incidência das Súmulas 283 e 284/STF. Os embargantes
sustentam ainda não ser aplicável a vedação das Súmulas 5 e 7/STJ,
requerendo efeitos infringentes para viabilizar o conhecimento do recurso
especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões ou
contradições no acórdão embargado; e (ii) avaliar a possibilidade de
afastamento das Súmulas n. 5 e 7/STJ, considerando as peculiaridades do
acordo homologado perante a Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não se
verificando os vícios alegados. A decisão analisou todas as questões
relevantes, ainda que em sentido desfavorável à parte embargante, o que não
caracteriza omissão ou contradição.
4. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC apresenta-se genérica, sem
indicação precisa dos pontos supostamente omitidos, atraindo a aplicação da
Súmula n. 284/STF.
5. O acordo homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com
participação do Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário,
conferiu quitação ampla e irrevogável à Braskem S/A quanto a danos
patrimoniais e extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo
depende de ação anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita.
Precedentes.
6. A pretensão de reexaminar os termos do acordo e as condições contratuais
relativas aos honorários advocatícios esbarra no óbice das Súmulas n. 5 e 7
/STJ, que vedam a análise de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e
provas em recurso especial.
7. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à necessidade de discussão
de honorários contratuais em ação própria, afastando a ingerência do
Judiciário na relação cliente-advogado.
"
IV. EMBARGOS REJEITADOS.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.426.831/AL, relator Ministro CARLOS CINI
(Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma,
MARCHIONATTI
julgado em
, DJEN de
- sem grifo no original).
17/2/2025
20/2/2025

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE
AFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO
DA BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL NO
Documento eletrônico VDA50466711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:28
Código de Controle do Documento: 45a42e6e-ad54-4f92-912d-c1e2c02f0024

QUAL A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL REFERENTE
A TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS
NA PRESENTE AÇÃO INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO.
REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO
INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial por entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 7 do
STJ. Reconsideração.
2. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se o Tribunal de
origem se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate,
apresentando fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem
incorrer em nenhum dos vícios mencionados no referido dispositivo de lei.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito.
Precedentes.
4. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício
de consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as
partes e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve
ser discutida em ação própria. Precedentes.
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls.
552/557 e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial."
no AREsp n. 2.431.438/AL, relatora Ministra
(AgInt
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem
GALLOTTI
13/5/2024
16/5/2024
grifo no original).

Por fim, em relação ao requerimento de suspensão do feito até o julgamento da Ação
Civil Publica no 0807343-54.2024.4.05.8000, tem-se que não merece prosperar.
Esta Corte Superior possui julgados no sentido de que "o sobrestamento do feito para
aguardar o desfecho incerto da ação coletiva afronta os princípios da celeridade processual e da
eficiência jurisdicional, que orientam a razoável duração do processo e a efetividade da
" (AgInt no AREsp 2.733.875/AL, Relator Ministro
prestação jurisdicional
CARLOS CINI
- Desembargador Convocado TJRS -, Terceira Turma, julgado em
MARCHIONATTI
17/2/2025
, DJEN de
).
20/2/2025 A propósito, confira-se:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. ACORDOS
CELEBRADOS NO ÂMBITO DE MACROLIDE. SUSPENSÃO DO
PROCESSO
INDIVIDUAL.
PETIÇÃO
DE
FATO
NOVO.
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno, alegando omissão quanto à violação do art. 1.022 do CPC e
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ. Os embargantes pleiteiam o
prosseguimento do feito individual, sustentando a nulidade de acordo
celebrado com a Braskem em razão de cláusula leonina e situação de
vulnerabilidade das partes. Alegam fato superveniente consistente no
ajuizamento de ação civil pública pela Defensoria Pública do Estado de
Documento eletrônico VDA50466711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:28
Código de Controle do Documento: 45a42e6e-ad54-4f92-912d-c1e2c02f0024

Alagoas e decisão judicial proferida na Holanda, além de irregularidades
apuradas por Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios no
acórdão embargado em razão de omissões ou contradições quanto à
incidência da Súmula 7/STJ e à necessidade de suspensão das ações
individuais; e (ii) analisar se a superveniência de nova ação civil pública
justifica o sobrestamento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, não se
verificando as omissões ou contradições alegadas. A decisão analisou as
questões postas, ainda que em sentido desfavorável aos embargantes, o que
não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.
4. Para afastar a aplicação da Súmula n. 7/STJ e permitir a continuidade do
feito, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório relativo às
condições negociais dos acordos firmados com a Braskem, providência
vedada na via especial.
5. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que ações individuais
relacionadas a macrolides devem permanecer suspensas até o julgamento das
respectivas ações coletivas, com fundamento na necessidade de uniformidade
decisória e prevenção de decisões conflitantes.
6. A superveniência de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública de
Alagoas, bem como fatos noticiados na petição adicional, não justificam o
sobrestamento do feito, de acordo com julgados desta Corte, visto que tal
medida violaria os princípios da celeridade processual e eficiência
jurisdicional.
IV. EMBARGOS REJEITADOS."
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.468.128/AL, relator Ministro CARLOS CINI
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
MARCHIONATTI
julgado em
, DJEN de
- sem grifo no original).
17/2/2025
20/2/2025
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50466711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:28
Código de Controle do Documento: 45a42e6e-ad54-4f92-912d-c1e2c02f0024

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.911.456 / AL
Número Registro: 2025/0134421-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07057155020208020001 08006545420228020000 08054522420238020000 7057155020208020001
8006545420228020000 8054522420238020000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIANE MARIA AQUINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : JOSE CICERO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIANE MARIA AQUINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : JOSE CICERO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
Documento eletrônico VDA50756529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:03
Código de Controle do Documento: f82262c4-5b96-4adb-a690-53af2a75180b

AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:03
Código de Controle do Documento: f82262c4-5b96-4adb-a690-53af2a75180b